Tribunal: TJSP
Processo: 0026655-43.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico, injustiça explícita ou, ainda, afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena, desconvindo interpretações

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico, injustiça explícita ou, ainda, afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena, desconvindo interpretações jurisprudenciais para remodelações em sede revisional – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.